Tribunal: TJPA
Processo: 0007385-91.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007385-91.2012.8.14.0008

APELANTE: ROSICLEA PEREIRA RIBEIRO

APELADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007385-91.2012.8.14.0008

AGRAVANTE: ROSICLEA PEREIRA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO - PA7617-A

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA DA MODA BOTELHO - PA15955-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. INEXISTENCIA DE PROVAS DO DANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO APENAS PARA DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007385-91.2012.8.14.0008

AGRAVANTE: ROSICLEA PEREIRA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO - PA7617-A

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA DA MODA BOTELHO - PA15955-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática exarada pelo então Relator que negou seguimento à apelação interposta pelo recorrente em face de
ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S/A.

O agravante reclama que o julgamento monocrático não observou que restaram ofendidos os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal no julgamento antecipado da lide no 1º grau, posto que a instrução probatória é questão de ordem pública e não pode ser suprimida.

Pugnou que seja mantido os benefícios da justiça gratuita e que seja declarada a nulidade da sentença do juízo de Barcarena, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para regular instrução do feito.

Coube o feito a minha relatoria.

É o relatório necessário
.

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática do Relator que negou seguimento à apelação interposta pelo recorrente em face de
ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S/A.

O recurso de agravo interno merece conhecimento face o preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Desde já adiante que não vislumbro razão ao agravante.

Cediço que a regra processual civil, tanto a pretérita, como a vigente, impõe que a inicial deve vir acostada de documentos que comprovem o direito do demandante (art. 396 do CPC/1973 e art. 434 do CPC/2015), e que o ônus probatório, salvo exceções legais, é de encargo do demandante quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I, do CPC/1973 e art. 373, I, do CPC/2015).

Nessa senda, no caso em comento, o agravante não se desincumbiu de seu dever probatório, uma vez que apresentou nenhum documento pertinente, como imagens; áudios; receitas médicas; prescrições de medicamentos; prontuários hospitalares; laudos técnicos; reportagens nos meios de comunicação sobre os danos sofridos.

Lembro, que a juntada de comprovantes de gastos com medicação em razão da alegada poluição poderiam, em tese, fazer surgir elementos que fizessem presumir a ocorrência de abalos psicológicos ou que teve prejuízos de ordem financeira, ou, ainda, que deixou de auferir lucro em razão das consequências físico-químicas do acidente em Barcarena.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania é uníssona em relação à juntada de documentos na inicial:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.

A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397), o que não ocorreu conforme relatado pelo Tribunal a quo. Precedentes.

{...}

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 796005 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0259675-6; Relator (a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data da Publicação/Fonte: DJE 19/05/2016)

Deste modo, a responsabilidade objetiva em acidentes ambientais, por si só, não afasta a necessidade de juntada de documentos comprobatórios do
dano
alegado.

De outra monta, o recorrente reclama que o julgamento antecipado da lide, sem a necessária produção de provas requeridas na exordial, constitui cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Entretanto, tanto o STJ como o STF têm posicionamento pacífico que não há ofensa àquele princípio constitucional se o magistrado, convencido de que os elementos nos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, antecipa o julgamento da lide.
In verbis
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDENCIA.
Julgamento antecipado da lide. A antecipação é legitima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado, e, por isso, não há necessidade de produção de provas em audiência. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistência. Agravo regimental improvido. (STF - AI 143608 AgR, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 23/02/1996, DJ 03-05-1996 PP-13905 EMENT VOL-01826-03 PP-00549).

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA
LIDE
. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, suficientemente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Ao julgador é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo, portanto, indícios de nulidade processual na espécie

3. Segundo a jurisprudência do STJ, "cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC.
Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental
" (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/9/2013). Grifo nosso.

4. A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demandam, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontram óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 414534 DF 2013/0350568-5 (STJ) - Data de publicação: 05/12/2013.)

Acrescento, que o juízo de piso firmou seu convencimento e por isso indeferiu provas desnecessárias, conforme explicitado na sentença:

“No caso sub examine, desnecessária a ampliação probatória, posto que os autos já contêm elementos suficientes para a apreciação e julgamento do feito e, ainda, em atenção ao princípio da livre convicção, antecipo o julgamento, na forma do art.330, I do CPC, o qual estabelece a conveniência do julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Nesse sentido, há tempos a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim o proceder.

Não se pode alegar cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de provas em audiência, pois em se tratando de alegações genéricas sobre prejuízos de outra natureza dos quais pleiteia indenização, não há necessidade de buscar provas.

De outra banda, em que pese constar no título da ação Indenização por Danos

Morais e Materiais, pelos pedidos, verifico tratar-se apenas de Ação de Indenização por Dano Moral, bem como os fatos e fundamentos alegados não trazem nenhum parâmetro para aferição de dano material.”

Acrescento, que o juiz é o destinatário da prova, de maneira que o julgamento antecipadamente da lide, com base no seu livre convencimento motivado, é expressão da jurisdição.

Destarte, entendo que o
dano
moral e material, no caso em dissecação, só se configuraria caso o postulante provasse ser efetivamente pescador inscrito, à data do evento danoso, no departamento competente do Ministério da Pesca, Agricultura e Abastecimento e que demonstrasse e comprovasse, ainda que minimamente, os prejuízos sofridos em decorrência do desastre
ambiental
, o que não ocorreu.

Lembro, que o momento para que a parte provasse tal fato é com a distribuição da ação, na petição inicial, uma vez que se trata de produção de prova documental.

Isto posto, com base nos fundamentos expostos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão combatida, posto que o agravante não demonstrou e provou, ainda que minimamente, a existência dos fatos constitutivos de seu direito, bem como de qualquer dano moral e material sofrido por conta do alegado acidente ambiental provocado pela ALUNORTE.

É como voto

Belém, 26/05/2022